Tribunal: TJES
Processo: 5011793-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011793-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: PAULO FERNANDES PESSOA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011793-75.2025.8.08.0000
Agravante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Agravado: Paulo Fernandes Pessoa

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra decisão que, em ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de ausência de comprovação de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se entidade filantrópica prestadora de serviços à pessoa idosa faz jus à assistência judiciária gratuita prevista no art. 51 da Lei nº 10.741/2003, independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa estabelece hipótese específica de assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas, constituindo exceção à regra geral do art. 98 do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a concessão do benefício, na hipótese do art. 51 da Lei nº 10.741/2003, independe de comprovação de hipossuficiência financeira, bastando a demonstração da natureza filantrópica da entidade e da prestação de serviços ao público idoso.
5. A agravante comprovou sua condição de entidade beneficente mediante apresentação de certificação CEBAS, estatuto social e relatório de atendimentos, evidenciando significativa prestação de serviços à população idosa.
6. A existência de outras fontes de receita, inclusive provenientes da manutenção de instituição de ensino superior, não afasta a incidência da norma especial prevista no Estatuto da Pessoa Idosa.
7. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem o direito da agravante ao benefício da gratuidade de justiça nas hipóteses em que demonstrada a finalidade assistencial voltada à pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:
“1. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 estabelece hipótese especial de concessão de assistência judiciária gratuita às entidades filantrópicas prestadoras de serviços à pessoa idosa, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira.
2. A comprovação da natureza beneficente da entidade e da efetiva prestação de serviços à população idosa é suficiente para a concessão da gratuidade processual.
3. A existência de outras atividades econômicas ou fontes de receita não afasta a aplicação do benefício previsto no Estatuto da Pessoa Idosa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Primeira Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0020702-10.2015.8.08.0012, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5011793-75.
2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

AGRAVADA:
PAULO FERNANDES PESSOA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
(Id. 15073025), ver reformada a decisão (Id. 15073031) que, em sede de ação de reparação de danos, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários periciais.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ser entidade filantrópica, sem fins lucrativos, detentora da certificação CEBAS e prestadora de serviços de saúde à pessoa idosa; (ii) que o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) assegura o direito à assistência judiciária gratuita a tais instituições, independentemente de prova de hipossuficiência financeira; (iii) que a Súmula 481 do STJ não se aplica ao caso, pois a legislação especial do idoso prevalece sobre a regra geral do CPC; (iv) que a manutenção do indeferimento impede o acesso à justiça e a ampla defesa, dado o elevado custo da perícia determinada.

Decisão monocrática (Id. 16405009) deferindo o efeito suspensivo pleiteado para suspender a exigibilidade do preparo e autorizar a tramitação do feito com o benefício da gratuidade até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16743052), sustentando a necessidade de prova da precariedade financeira e a capacidade econômica da agravante devido à manutenção da faculdade EMESCAM.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a agravante, na condição de pessoa jurídica, não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a sua impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, conforme exigência do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a condição de entidade filantrópica prestadora de serviços a idosos atrai a incidência automática da benesse prevista no art. 51 da Lei nº 10.741/03, independentemente da demonstração de insuficiência econômica exigida pela regra geral.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa estabelece uma exceção legal à regra geral da gratuidade de justiça, dispensando as instituições filantrópicas prestadoras de serviço a idosos do ônus da prova de hipossuficiência.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do dispositivo legal supramencionado, que possui natureza de norma especial. Transcreve-se:

"Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita."

Nesse sentido, colaciono o entendimento sufragado pelo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.(STJ – REsp nº 1.742.251/MG 2018/01 03206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso, observa-se que a agravante colacionou aos autos o Estatuto Social (Id. 15073028), a certificação CEBAS (Id. 15073029) e, crucialmente, o Relatório de Atendimentos por Faixa Etária (Id. 15073030). Este último documento comprova que aproximadamente 50% dos atendimentos realizados pela instituição em 2024 foram destinados a pessoas idosas, preenchendo o requisito finalístico da norma especial.

A existência de outras fontes de renda, como a manutenção de instituição de ensino superior, não desnatura a sua condição de entidade filantrópica nem afasta a aplicação do benefício que a lei lhe conferiu em razão da atividade assistencial prestada.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o direito da ora agravante à gratuidade com base no citado dispositivo, conforme se verifica nos julgados recentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO AOS IDOSOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. CESARIANA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. LACERAÇÃO DA BEXIGA. NOVA CIRURGIA. INTERNAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Em se tratando de entidade filantrópica com atendimento a idosos, incide a hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo devido o benefício sem a necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência. [...]”. (TJES – AP nº 0020702-10.2015.8.08.0012, Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/04/2024)

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que a agravante preenche os requisitos legais para o gozo da assistência judiciária gratuita nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)